Tribunal: STF
Processo: AR 2732
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO RESCISÓRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INVESTIDURA EM SERVENTIA EXTRAJUDICIAL VAGA NA VIGÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE O JUSTIFIQUEM. PEDIDO INDEFERIDO.
    Decisão: Trata-se de ação rescisória ajuizada por PÉRSIO BRINCKMANN FILHO em face do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, objetivando a rescisão de decisão monocrática deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.065.502, alegadamente violadora de coisa julgada e direito adquirido. 
    Em 26/02/2019, neguei seguimento à ação, por entender que os fundamentos lançados na exordial não conduzem à conclusão sobre a existência de um direito à rescisão do julgado, configurando manifestamente o intuito de rediscussão da causa em violação à coisa julgada. Contra tal decisão, o autor interpôs agravo interno, ainda pedente de julgamento.
    Em 17/03/2020, através da Petição STF nº 14.657/2020, em virtude da pandemia do Coronavírus, o autor postulou a suspensão do “julgamento do feito à epígrafe e que o mesmo venha a ser pautado quando as condições de saúde pública, consequente a essa grave pandemia, assim o permitirem”.
    É o relatório. Decido.
    Conforme relatado, o autor postulou a suspensão do presente feito em decorrência da pandemia de COVID-19 (‘Coronavírus’) que acomete o Brasil e todo o globo, de um modo geral. Sustenta que, por estarem seus patronos enquadrados no chamado grupo de risco, em razão de suas idades, “é de alto risco deslocarem-se a Brasília, nesse período, para sustentação oral e acompanhamento do julgamento”. 
    Com efeito, a atual crise de saúde pública enfrentada pelo Brasil em decorrência da aludida pandemia é do conhecimento de todos e as medidas de combate ao vírus relativas à circulação de pessoas no território nacional são de caráter amplo e generalizado.
    Nesse sentido, na sessão administrativa de 18 de março de 2020, os Ministros desta Corte decidiram que, diante do atual cenário e da necessidade de manter a Corte operante, as sessões plenárias e das Turmas não serão suspensas, mas passarão a ocorrer a cada 15 (quinze) dias com o julgamento de uma pauta mais enxuta. 
    Em contrapartida, ampliou-se o rol de processos que poderão ser julgados pelas sessões virtuais, de forma a garantir o pleno funcionamento desta instituição. Tais medidas se somam aos normativos e aos procedimentos que já vêm sendo adotados pelo Tribunal como formas de prevenção à proliferação do COVID-19. 
    Na ocasião, fixou-se, ainda, que as sustentações orais poderão ocorrer por meio de videoconferência, nos moldes em que realizada recentemente em julgamento Plenário, a partir de recurso audiovisual, dispensando-se o comparecimento físico dos patronos dos feitos, a fim de resguardar a saúde de todos e obedecer ao máximo as diretrizes estabelecidas pelas autoridades para reduzir o risco de contágio da doença. 
    Destarte, diante de tais deliberações, carece de fundamentos legítimos a suspensão ora pleiteada, não se verificando, in casu, nenhuma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Civil.
    No afã de preservar o direito do patrono do requerente à sustentação oral, sem prejuízo da observância ao princípio da duração razoável do processo, revela-se benfazeja a retirada do recurso da pauta do Plenário presencial e sua inclusão na pauta do Plenário Virtual.
    Ex positis, INDEFIRO o pedido formulado na Petição STF nº 14.657/2020, e determino a inclusão do feito na pauta virtual, em que se permite a realização de sustentação por meio de videoconferência.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente